Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709254-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO PACIENTE: GUSTAVO ARAUJO BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de GUSTAVO ARAUJO BEZERRA, em que aponta como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) que, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, em vista da necessidade de se acautelar a ordem pública, converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva, salientando que o modus operandi evidencia especial periculosidade (ID 56687286). Defende o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, pois apresenta fundamentação genérica acerca do periculum libertatis. Assevera que a gravidade abstrata inerente ao tipo penal denunciado (CP, art. 121, §2o, II e III) não basta como fundamento para decretação da prisão preventiva. Outrossim, aduz que as condições pessoais do paciente são favoráveis para a concessão da liberdade provisória, de modo que a prisão cautelar configura antecipação dos efeitos da pena definitiva. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, diante da falta de fundamentação concreta que comprove o risco da garantia de ordem pública/instrução penal com a liberdade do paciente, determinando-se a imposição de uma das medidas cautelares diversas da prisão elencada no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. De início, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos, senão, confira-se: (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados em conjunto com mais uma pessoa que não foi presa (Luiz Antônio), teriam agredido a vítima brutalmente, com socos, telhas, chutes, etc, enquanto ela estava lançada ao chão. CAIEH imobilizou a vítima ao chão, enquanto GUSTAVO e Luiz Antônio o agrediam brutalmente. A vítima foi socorrida, encontra-se hospitalizada e não se sabe o seu atual estado de saúde. Embora o autuado GUSTAVO também se encontre internado, em razão de uma facada que teria sofrido de Erick, ao menos por ora, a autoridade policial que lavrou o flagrante, que investiga os fatos, que ouviu testemunha e que, segunda consta, teve acesso a imagens parciais do ocorrido, representou pela prisão de GUSTAVO e CAIEH, assim como também o Ministério Público, o que deve ser acolhido. Com efeito, embora Erick tenha atingido GUSTAVO com um golpe de faca, as agressões mais contundentes, com possível dolo de matar, ocorreram em desfavor de Erick, quando ele estava imobilizado no chão, sem reação e mesmo assim teria sido brutalmente agredido por três pessoas, com golpes na cabeça, utilizando-se de tijolos, telhas, chutes, joelhadas, etc. Melhor análise, entretanto, poderá ser feita, eventualmente, pelo juízo natural, caso surjam novos elementos, mormente porque a própria autoridade policial relata que determinadas situações do ocorrido ainda não puderam ser esclarecidas. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado CAIEH é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado três vezes por lesão corporal, e ainda, desacato e embriagues ao volante. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado CAIEH ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. E o autuado GUSTAVO responde a processo por receptação. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado CAIEH se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CAIEH MAXIMINO DE SOUSA, filho(a) de ENIVALDO ALVES DE SOUSA e de ANA LUCIA FERREIRA MAXIMINO DE SOUSA, nascido(a) em 23/08/1989, e a GUSTAVO ARAÚJO BEZERRA, filho(a) de JOSÉ MANOEL CÂNDIDO BEZERRA e de MARIA HELENA ARAÚJO DOS SANTOS, nascido(a) em 17/02/1990, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (negritei) Como se denota, entendeu o magistrado a quo que os requisitos da prisão preventiva se mostram presentes, sendo que a situação de flagrância torna certa a materialidade delitiva, bem como os indícios suficientes de autoria, o que é corroborado pelo oferecimento de denúncia, devidamente recebida (ID 186735335 e ID 186970529 dos autos de origem). A propósito, a intensidade dos vários golpes sofridos pela vítima, especialmente na cabeça, por meio de tijolos, telhas, chutes, joelhadas, provocaram-lhe traumatismo crânio-encefálico grave, culminando com a sua morte, dez dias após o fato criminoso. Confira-se trecho do laudo de exame de corpo de delito no 5402/2024 (cadavérico): 7. Discussão O periciando apresentava à necropsia múltiplas feridas externas e internas compatíveis com o histórico de agressão física. O mesmo foi vítima de traumatismo cranioencefálico grave por ação de instrumento contundente. Apresentava ainda sinais de manipulação por equipe medica compatível com procedimento para captação e doação de órgãos. 8. Conclusão Morte por traumatismo cranioencefálico grave devido a ação de instrumento contundente. (ID 188683600 dos autos de origem) Ademais, a decisão impetrada salientou que o paciente responde a outra ação penal e, não obstante, envolveu-se em delito de extrema gravidade, mostrando-se necessária a garantia da ordem pública. De fato, o paciente, denunciado por crime de receptação (autos 0709150-76.2020.8.07.0006), fora beneficiado, em 18/07/2022, com a suspensão do processo pelo prazo de dois anos (ID 185513005 dos autos de origem) e, nesse ínterim, cometeu novo delito. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada, uma vez que a decisão apresenta fundamentação concreta acerca do periculum libertatis do paciente. No mais, verifica-se, mediante análise perfunctória, acerto na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se mostram presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/02/2024 acusado da prática do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso III c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (ID 185494800 dos autos de origem). Em seguida, o acusado fora denunciado pela prática de homicídio consumado, qualificado por motivo fútil e emprego de meio cruel (ID 186735335 dos autos de origem). Registre-se que, assistindo-se às mídias acostadas ao processo de origem (imagens de câmara), observa-se que as agressões físicas à vítima foram intensas, persistindo quando ela já estava caída ao chão visivelmente inconsciente, a demonstrar nítido dolo de matar, tanto que a vítima veio a óbito. Diante disso, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O periculum libertatis, por sua vez, afigura-se pela extrema gravidade da conduta. Oportuno destacar que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do agente, estas não se revelam suficientes à revogação da prisão, mormente porque existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca da matéria, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. (...) 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. (...) 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, impende deixar consignado que esta Relatoria, estudando todo o processo, não se olvida da agressão sofrida pelo paciente. Contudo, tal fato, ao menos por ora, não se mostra capaz de infirmar a conclusão adotada de manutenção da custódia cautelar. Dessa forma, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora